Tribunal: STF
Processo: ARE 1500855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO-CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. O que qualifica o ato judicial não é a denominação que lhe é atribuída pelo magistrado, mas sim o seu conteúdo e finalidade, sendo definido como sentença o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (art. 203, § 1º, do CPC), e como decisão interlocutória a que resolve questão incidente no curso do processo (art. 203, § 2º, do CPC). 



    2. A decisão recorrida, ao considerar que o juízo da execução não detém competência para examinar o pedido de pagamento complementar de diferenças decorrentes dos Temas 96 e 810, do STF, inviabilizou a execução, com isso consubstanciando uma sentença, caso em que é cabível a interposição de apelação, e não agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, § 1º, 1.009 e 1.015, todos do CPC. 



    3. O pedido formulado pelo apelante está vinculado com o pagamento de crédito complementar correspondente a juros de mora incidentes no período entre a elaboração do cálculo e a da requisição do precatório (Tema 96/STF), bem como à diferença de correção monetária com a substituição da TR pelo INPC a partir de 07/2009 (Tema 810/STF e Tema 905/STJ). 



    4. Sucede que o MM. Juízo a quo se limitou a reconhecer que o juízo da execução não tem competência para examinar o pedido, fundamento com base no qual extinguiu a execução complementar, ao passo que a apelação interposta é totalmente omissa quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Logo, por versar sobre matéria estranha à que foi solvida na sentença, incide o disposto no inc. III do art. 932 do CPC.” (e-doc. 107).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente entende contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 96 do rol da Repercussão Geral. Sustenta que, “diante do lapso temporal existente entre a data da elaboração dos cálculos e do devido pagamento do montante principal”, tem direito à complementação relativa à correção monetária adequada, não sendo cabível a “extinção da execução de sentença” (e-doc. 116).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. O colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O pedido formulado pelo apelante guarda relação com o pagamento de crédito complementar correspondente a juros de mora incidentes no período entre a elaboração do cálculo e a da requisição do precatório (Tema 96/STF), bem como à diferença de correção monetária com a substituição da TR pelo INPC a partir de 07/2009 (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), perfazendo o montante de R$ 4.680,30 (fls. 274/275). 



    Sucede que o MM. Juízo a quo se limitou a reconhecer que o juízo da execução não tem competência para examinar o pedido, fundamento com base no qual extinguiu a execução complementar, ao passo que a apelação interposta é totalmente omissa quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, contendo apenas e tão-somente razões vinculadas do cabimento ou não do pagamento complementar. 



    Logo, por versar sobre matéria estranha à que foi solvida na sentença, incide o disposto no inc. III do art. 932 do CPC. 



    Ante o exposto, voto por não conhecer da apelação.” (e-doc. 107).



    5. O Colegiado a quo não conheceu da apelação porque versou sobre matéria diversa daquela contida na sentença. Ou seja, por não ter o recorrente impugnado o fundamento pelo qual foi extinta a execução, no caso, a declarada incompetência do juízo. 



    6. Da leitura das razões do recurso extraordinário, percebe-se que o recorrente incide no mesmo equívoco. Deixa de atacar o fundamento do acórdão recorrido, limitando-se a indicar contrariedade ao Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral, discorrendo tão somente sobre a matéria de fundo. 



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso. 



    8. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF:



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j.27/04/2020, p. 14/05/2020). 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator